Tribunal: TJES
Processo: 5001089-32.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001089-32.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM DE JESUS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001089-32.2020.8.08.0047

APELANTE: JOAQUIM DE JESUS

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOAQUIM DE JESUS
em face da r. sentença de ID 3480720, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, proferida nos autos da
açã
o indenizatória
proposta pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
REJEITO

o pedido inserto na petição inicial e

RESOLVO O MÉRITO
do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO

a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC. Condeno, ainda, o requerente ao pagamento dos honorários periciais. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 3480722), aduz o apelante que o dano sofrido de 25% - de acordo com o laudo confeccionado nos autos – equivaleria a 10% do valor do teto indenizatório (R$ 13.500,00), ou seja, a importância no valor de 1.350,00.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 3480726) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001089-32.2020.8.08.0047

APELANTE: JOAQUIM DE JESUS

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOAQUIM DE JESUS
em face da r. sentença de ID 3480720, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, proferida nos autos da
açã
o indenizatória
proposta pelo ora apelante
,
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 3480722), aduz o apelante que o dano sofrido de 25% - de acordo com o laudo confeccionado nos autos – equivaleria a 10% do valor do teto indenizatório (R$ 13.500,00), ou seja, a importância no valor de R$ 1.350,00.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 3480726) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a controvérsia posta perante esta Corte Recursal diz respeito ao valor indenizatório referente a lesão suportada pelo apelante, tendo em vista os termos da legislação aplicável ao caso.

O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (ID 3480709) concluiu, em síntese:
a)
que o autor teve fratura de tíbia e fíbula direitas, sendo consequência do acidente relatado;
b)
que houve incapacidade temporária e total durante o período de recuperação, que é de cerca de 90 dias, e atualmente apresenta limitação de movimentos no tornozelo direito;
c)
trata-se de lesão incompleta;
d
)
que a
perda anatômica ocorrida
foi
mínima
–
de 25%
.

Por seu turno, a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará jus a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ou, ainda, imaginando que a vítima tenha sofrido com a “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, a compensação será de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo.

Ultrapassada essa primeira etapa - e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido -, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo médico, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso - sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal -, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Dessa forma, retomando o primeiro dos exemplos utilizados, caso o segurado tenha sofrido com a perda anatômica de uma das mãos (o que, dá direito à indenização máxima de 70% - setenta por cento), sendo a lesão considerada de intensidade média (o que dá direito a 50% - cinquenta por cento - do valor para o segmento corporal respectivo), fará jus a uma compensação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Da mesma forma, ainda para ilustrar o raciocínio, caso o segurado sofra com a perda da mobilidade de um dos ombros (25% - vinte e cinco por cento), de forma intensa (75% - setenta e cinco por cento), terá direito a receber 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos).

Nesse diapasão, ao confrontar as informações do laudo médico com os termos da lei acima mencionada e a respectiva tabela em anexo, tenho que a indenização deverá ser fixada da seguinte forma:
i)
lesão incompleta no tornozelo, fixável em 25% (vinte e cinco por cento) de perda (R$ 13.500,00 x 0,25 =
R$
3.375,00
)
;
ii)
perda anatômica mínima, igual à 25% (vinte e cinco por cento) de perda (R$ 3.375,00 x 0,25 =
R$
843,75
)
.

Dessa maneira, entendo que
o valor total devido a título de indenização em favor d
o autor é R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

montante
já adimpli
do
no âmbito administrativo
.

Assim, em meu sentir, não há incorreções por parte do Juízo
a quo
na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, devendo a sentença ser mantida na integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença primeva.

Na oportunidade, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do apelado em 11% (onze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001089-32.2020.8.08.0047

APELANTE: JOAQUIM DE JESUS

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – LESÕES
NO TORNOZELO
– TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 – ENQUADRAMENTO DAS LESÕES – PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – SENTENÇA
MANTI
DA.

1.
O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (ID 3480709) concluiu, em síntese:
a)
que o autor teve fratura de tíbia e fíbula direitas, sendo consequência do acidente relatado;
b)
que houve incapacidade temporária e total durante o período de recuperação, que é de cerca de 90 dias, e atualmente apresenta limitação de movimentos no tornozelo direito;
c)
trata-se de lesão incompleta; d
)
que a perda anatômica ocorrida foi mínima – de 25%.

2.
O correto enquadramento das lesões suportadas pelo apelado, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, demonstram que o valor total devido a título de indenização em favor do autor é R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), montante já adimplido no âmbito administrativo.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.